Tribunal: TJDFT
Processo: 0701746-40.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. CONDUTA COMISSIVA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, resultante de conduta comissiva é objetiva, aplicando-se a teoria do risco administrativo e, subjetiva, quando sucede de ato omissivo, empregando-se a teoria da culpa do serviço.
2. Ausente a comprovação de conduta ilegal ou da alegada ofensa moral, não merece amparo a pretensão autoral de reparação em virtude de abordagem de aluna em sala de aula para que se dirigisse à direção da escola, a fim de esclarecer que ficou reprovada no período letivo anterior, notadamente porque não foram utilizadas expressões desabonadoras ou exposto o motivo da sua retirada, bem como foram realizadas inúmeras tentativas sem sucesso, em momento anterior, para comunicar os seus responsáveis sobre o fato.
3. Recurso não provido.